Tribunal: TJSP
Processo: 2057464-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Requisição de pequeno valor. Decisão que rejeitou pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Reforma da decisão. Inteligência do art. 85, §1o, do CPC/15. Verba que é devida na hipótese de créditos sujeitos ao regime de requisição de pequeno valor, ainda quando não apresentada impugnação. Precedentes do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Requisição de pequeno valor. Decisão que rejeitou pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Reforma da decisão. Inteligência do art. 85, §1o, do CPC/15. Verba que é devida na hipótese de créditos sujeitos ao regime de requisição de pequeno valor, ainda quando não apresentada impugnação. Precedentes do STF, STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Recurso provido.